Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710711-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO LACERDA SILVA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Rogério Lacerda Silva em face da r. sentença (ID 52186754) que, nos autos da Ação movida pelo Apelante em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A, julgou improcedentes os pedidos de condenação da Ré ao pagamento do capital segurado, bem como de danos materiais e morais. Nas razões recursais (ID 52186759), o Autor/Apelante discorre, genericamente, acerca do princípio da fungibilidade, do contraditório e da ampla defesa e da negativa de prestação jurisdicional. Alega que “Equivocadamente entendeu o Respeitável Magistrado acerca da ilegitimidade no feito”. Sustenta que “o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante da finalização do processo sem que a parte tivesse assistência técnica”. Defende fazer jus à concessão da gratuidade de justiça. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, em razão da gratuidade concedida na origem (ID 52185953). Intimado, o Réu/Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, pelo não provimento dele (ID 52186764). Em uma primeira análise do feito, constatei a divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, sendo determinada a intimação do Apelante para esclarecer possível violação à dialeticidade (ID 52863880). O Recorrente apresentou manifestação, limitando-se a requerer a dilação do prazo para atender à determinação (ID 53213268). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, o Apelante pleiteia a dilação do prazo concedido para se manifestar a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a greve do transporte público do Distrito Federal ocorrida em 6/11/2023 inviabilizou o cumprimento da providência. Ocorre que a juntada de manifestação do Apelante acerca de possível ofensa ao princípio da dialeticidade - questão meramente processual que poderia ser atendida por simples peticionamento eletrônico - não é afetada, em qualquer medida, pela paralização de um dia no transporte público. A reforçar a impossibilidade de atendimento desse pleito, a parte peticionou nos autos requerendo a dilação do prazo, quando poderia ter apresentado a manifestação solicitada. Desse modo, indefiro o pedido e passo a analisar possível violação à dialeticidade. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observa-se que a r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos de condenação da Ré ao pagamento do capital segurado, bem como de danos materiais e morais (ID 52186754). O fundamento do decisum se lastreou no fato de que apesar do falecimento, por causas naturais, da cônjuge do Requerente, em 6/1/2021 (ID 52185936), ele não faz jus à indenização securitária, pois o sinistro ocorreu dentro do período de carência estabelecido no item 5 da Proposta de Contratação em questão (ID 52185937, pág. 2). Ademais, restou consignada a legalidade da estipulação de prazo de carência para o seguro de vida, tendo em vista o teor do art. 797 do Código Civil e que o período de carência estabelecido na avença não é desproporcional, pois se respeitou o prazo máximo previsto pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para os “Benefícios de Risco”. Registrou-se, ainda, que a referida cláusula contratual foi redigida de forma clara, tendo, inclusive, a sua redação destacada em negrito (ID 52185937, pág. 2). Quanto às despesas com o funeral e o sepultamento, asseverou-se não ter sido observado pelo Autor o procedimento previsto no ajuste, que exigia o acionamento prévio da Ré antes de qualquer providência, uma vez que o reembolso estaria condicionado à impossibilidade da prestação dos serviços pela própria seguradora. Concluiu-se, então, que a seguradora demandada agiu dentro das balizas contratuais e legais aplicáveis ao caso, não se verificando qualquer ilícito por ela incorrido, a refutar o pleito indenizatório. Ocorre que a Apelação interposta pelo Requerente (ID 52186759) não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a dissertar, genericamente, acerca do princípio da fungibilidade, do contraditório e da ampla defesa e da negativa de prestação jurisdicional. Alegou, ainda, que “Equivocadamente entendeu o Respeitável Magistrado acerca da ilegitimidade no feito”, a despeito de inexistir, na sentença, discussão acerca do tema; sustentou que “o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante da finalização do processo sem que a parte tivesse assistência técnica”, quando o Requerente juntou procuração à exordial; e defendeu fazer jus à concessão da gratuidade de justiça, que já lhe foi assegurada na origem. Nesse contexto, constata-se que as teses lançadas no recurso estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Autor. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade de justiça concedida na origem. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator